Tribunal: TJBA
Processo: 8070848-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070848-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ANTONIELSON MELO DOS ANJOS e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS (SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) DEVIDOS PELO ORA EXECUTADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E CONDENAÇÃO DO IMPUGNADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO.
REFORMATIO IN PEJUS
. AUSÊNCIA DE RECURSO PELOS EXECUTADOS. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR OS HONORÁRIOS NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PROPOSTA PELOS PRÓPRIOS APELANTES VISANDO A REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO, IN CASU. INDEFERIMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8070848-23.2021.8.05.0001
, em que é Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORA
ÇÕ
ES LTDA
e Apelado
ANTONIELSON MELO DOS ANJOS e outros (5).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA